Tribunal: STF
Processo: HC 189114
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Thiago Guilherme Almeida Aben Athar, em favor de P.S.P.C.S., contra decisão proferida pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 585.921/PA.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 214, c/c o art. 224, “a”, do Código Penal, à pena de 24 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    A condenação transitou em julgado em 6.9.2019. (eDOC 20)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O writ foi indeferido liminarmente, haja a vista a matéria não ter sido analisada pelo Tribunal de origem. (eDOC 14)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos. Postula, ainda, a revogação da prisão provisória do paciente.
    Devidamente intimado, o juízo de origem prestou informações. (eDOC 20)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 585.921/PA.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque tendo o paciente respondido solto ao processo, e ocorrida a regular intimação do causídico que o patrocinou em Juízo, o qual chegou a recorrer da sentença condenatória, não se constata qualquer mácula a ser reparada por esta Suprema Corte. 
    Aliás, sobre o assunto, destaco a recente decisão proferida no RHC 144.674/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.6.2017: 
    “8. De início, observo que o artigo 392 do Código de Processo Penal não impõe a intimação pessoal em caso de réu solto:
    ‘Art. 392. A intimação da sentença será feita:
    I – ao réu, pessoalmente, se estiver preso;
    II – ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança (...)’ - Sem grifos no original’.
    9. Por outro lado, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 73.341, da Relatoria do Ministro Moreira Alves, decidiu que ‘A intimação pessoal da sentença ao réu, que, no caso, estava preso, é exigida pelo artigo 392 do C.P.P., para que este, tomando conhecimento dela, dela possa recorrer...’ Ao interpretar o referido dispositivo, o Ministro Marco Aurélio, no julgamento do HC 130.086, deixou consignado que ‘A norma não compele à dupla intimação do réu e do advogado constituído quando solto o primeiro. Tem-se no preceito a disjuntiva ou. Verificada, no caso, a intimação do profissional do Direito, do defensor técnico, atendido foi o ditame legal...’
    10. Na hipótese de que se trata, tal como assentou a autoridade impetrada, ‘não se verificou a existência de nenhum vício apto a inquinar de nulidade o feito, por ausência de intimação do réu, ‘uma vez que o defensor constituído pelo paciente foi devidamente intimado para apresentar as contrarrazões da apelação, garantindo-se o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório’”.
    Ainda sobre o tema, menciono: HC 130.086 MC/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 31.3.2016.
    Ademais, cumpre registrar que a prisão do paciente decorre de condenação transitada em julgado, conforme consta das informações prestadas pelo juízo de origem. (eDOC 20)
    Feitas essas considerações, ressalvo minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente